Tribunal: TJPA
Processo: 0812216-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812216-70.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR ELEVADO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o ente público ao reembolso das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, nos termos do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e ao pagamento de honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento legal. O apelante sustentou que, diante do vultoso valor da causa, os honorários deveriam ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, invocando o Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, é possível fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade contra a Fazenda Pública quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo a Fazenda Pública observar os percentuais previstos no § 3º, com o respectivo escalonamento.

O Tema 1.076/STJ veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, conforme haja ou não Fazenda Pública na lide.

A apreciação equitativa dos honorários somente é admitida quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso.

A existência de valor elevado da causa não autoriza, por si só, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. 2. A Fazenda Pública sucumbente deve se sujeitar aos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento legal. 3. O art. 85, § 8º, do CPC somente autoriza a apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 3º, 85, § 8º, 485, VI, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, RE 1.412.069, Tema 1.255.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812216-70.2017.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MARISA LOJAS S.A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença de mérito proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o apelante ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, tendo como apelada
MARISA LOJAS S.A.
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26957745), aduzindo, em suma, que diante do vultoso valor da causa, os honorários deveriam ter sido fixados de forma equitativa, e não no percentual de que trata o art. 85, §3º, CPC.

Acrescenta que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a questão constitucional e repercussão geral do RE 1.412.069, fixando o Tema 1.255 sobre o uso do método da equidade para fixação de honorários de sucumbência quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem muito altos.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos das razões recursais.

No ID n. 26957748,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30020236)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem muito altos.

Aduz o Recorrente que, ao fixar a condenação do Estado em honorários deveria ter feito por equidade.

Ocorre que, não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Vejamos o que dispõe a tese do Tema 1.076/STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, não há que se falar em qualquer necessidade de reforma da decisão recorrida, devendo esta ser mantida em sua integralidade para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais

Nesse sentido, entendo ser correta a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026